Tribunal: TJBA
Processo: 8043825-66.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8043825-66.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: KATIA MARIA ASSIS SANTOS Advogado(s): RENILDA MAGALHAES DOS SANTOS AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. Advogado(s):GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELLI ACORDÃO DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CONTRATO BANCÁRIO COM GARANTIA FIDUCIÁRIA. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS REMUNERATÓRIOS SEM INDICAÇÃO DA TAXA DIÁRIA. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. REVOGAÇÃO DA LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo Interno interposto por Katia Maria Assis Santos contra decisão monocrática da Segunda Câmara Cível do TJBA que negara provimento ao Agravo de Instrumento manejado contra decisão de 1º grau que deferira liminar de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente. A agravante sustenta a abusividade da capitalização diária de juros remuneratórios sem a devida indicação da taxa correspondente, defendendo a consequente descaracterização da mora e a revogação da medida liminar. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se a capitalização diária de juros remuneratórios, prevista contratualmente sem a expressa indicação da taxa diária aplicável, viola o dever de informação previsto no Código de Defesa do Consumidor, implicando a descaracterização da mora e a nulidade da liminar de busca e apreensão deferida com base em sua ocorrência. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A jurisprudência do STJ admite a capitalização diária de juros em contratos bancários, desde que expressamente pactuada e acompanhada da indicação clara da taxa diária aplicável, sob pena de violação ao dever de informação previsto no art. 6º, III, do CDC. 4. A omissão quanto à taxa diária impede o consumidor de estimar a evolução do débito e verificar a coerência com as taxas mensal e anual indicadas no contrato, caracterizando prática abusiva vedada pelo art. 51, IV, do CDC. 5. A cobrança de encargos abusivos no período de normalidade contratual enseja a descaracterização da mora, conforme entendimento consolidado no STJ nos Temas 246 e 247, bem como no julgamento do AgInt no AREsp 2.566.896/PR. 6. No caso concreto, embora haja cláusula prevendo capitalização diária, o contrato não explicita a taxa diária correspondente, comprometendo a transparência e a regularidade da constituição da mora, condição necessária para a validade da liminar de busca e apreensão (Decreto-Lei nº 911/69, art. 2º, § 2º). IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. A capitalização diária de juros remuneratórios, embora admitida, exige a expressa indicação da taxa diária correspondente, sob pena de violação ao dever de informação do consumidor. 2. A ausência dessa informação configura prática abusiva e compromete a validade da constituição em mora. 3. Verificada a abusividade na cobrança de encargos durante o período de normalidade contratual, deve-se reconhecer a descaracterização da mora, o que inviabiliza a concessão de liminar de busca e apreensão com base no Decreto-Lei nº 911/69. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, III, e 51, IV; Decreto-Lei nº 911/69, art. 2º, § 2º; CPC, art. 1.021. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2.566.896/PR, Rel. Min. Raul Araújo, T4, j. 19.08.2024; STJ, REsp 973.827/RS (Temas 246 e 247); STJ, REsp 1.826.463/SC; Súmulas 539 e 541 do STJ. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao Agravo Interno, para reformar a decisão monocrática e reconhecer a ilegalidade da capitalização diária de juros remuneratórios por ausência de informação da taxa diária aplicada, com a consequente descaracterização da mora e revogação da medida liminar de busca e apreensão, na forma do quanto fundamentado no voto do (a) Excelentíssimo (a) Relator (a), adiante registrado e que a este se integra. Salvador/BA, documento datado e assinado de forma eletrônica. Desembargador EDUARDO CARICCHIO RELATOR 04